Tribunal: TJSP
Processo: 1020850-57.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação possessória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Interdito proibitório.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de novos esclarecimentos pelo jurisperito, que realizou vistoria no local e apurou corretamente a data da construção e o valor das benfeitorias.
Ausência de demonstração de pagamento de contraprestação aos antigos proprietários

Ementa:

APELAÇÃO. Ação possessória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Interdito proibitório.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de novos esclarecimentos pelo jurisperito, que realizou vistoria no local e apurou corretamente a data da construção e o valor das benfeitorias.
Ausência de demonstração de pagamento de contraprestação aos antigos proprietários do imóvel, o que afasta a tese de arrendamento rural e, por consequência, de que o réu teve seu direito de preferência violado.
Notificação de desocupação desatendida. Esbulho possessório comprovado em relação à autora, nova proprietária.
Imissão da autora na posse do imóvel mantida, com necessidade de prévia indenização das benfeitorias realizadas, no valor de R$6.200,00. Laudo pericial que concluiu pela ampliação e melhoria da casa de moradia realizada pelo apelante quando possuidor de boa-fé. Inteligência dos artigos 1.219 e 1.255, do CC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.